Tribunal: TJMT
Processo: 1014496-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014496-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KITY KARLY DE ARRUDA - CPF: 937.391.411-15 (APELANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), MARKSUEL DOS ANJOS TEIXEIRA 59445696115 - CNPJ: 27.693.831/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARKSUEL DOS ANJOS TEIXEIRA - CPF: 594.456.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela recorrente, mantendo a exigibilidade do crédito derivado da Cédula de Crédito Comercial n. 2019000154/0 e afastando a alegação de abusividade dos encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato supera a média de mercado e se configura abusiva; (
ii
) se há excesso de execução apto a justificar a revisão do contrato e a repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando demonstrada onerosidade excessiva.

4. A taxa pactuada, de 2,00% ao mês (29,82% ao ano), não excede o limite de abusividade fixado pelo STJ, que exige que os juros sejam ao menos 50% superiores à média de mercado para que se configure excesso.

5. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação foi de 1,18% ao mês, o que demonstra que o percentual contratado está dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência.

6. A mera discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado não implica, por si só, abusividade, conforme entendimento firmado no julgamento do
REsp
1.061.530/RS pelo STJ.

7. Não há comprovação de cobrança indevida que justifique a repetição do indébito, uma vez que a instituição financeira aplicou os encargos conforme o contrato firmado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência dos embargos à execução.

Tese de julgamento:
“
1. A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade, salvo se demonstrada onerosidade excessiva.
2
. Para reconhecimento da abusividade, a taxa pactuada deve superar significativamente a média de mercado,
conforme jurisprudência do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
42,
p.u
.; CPC/2015,
arts
. 487, I, e 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20/11/2023; TJMT, Apelação Cível 0026675-56.2017.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
KITY KARLY DE ARRUDA
contra a sentença proferida pelo Dr. Alex Nunes de Figueiredo, Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1014496-71.2024.8.11.0041, ajuizada em face da
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S
/
A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial,
mantendo a exigibilidade do crédito derivado da Cédula de Crédito Comercial n. 2019000154/0, afastando a alegação de abusividade dos encargos contratuais (ID. 262263789
).

Em suas razões recursais (ID. 262263791), a

A
pelante
alega
que o contrato possui caráter de adesão,
o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a revisão da taxa de juros, uma vez que a manutenção dos encargos nos termos estabelecidos acarretaria onerosidade excessiva, sendo necessária a redução dos juros ao patamar médio praticado no mercado e a devolução dos valores cobrados a maior.

A apelada apresentou
em contrarrazões
no
ID. 262263794, refuta
ndo
os argumentos e defende a legalidade dos encargos contratuais,
sob o argumento de
que não há abusividade na taxa de juros pactuada, pois o percentual está em conformidade com a média praticada pelo mercado e com a jurisprudência consolidada.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID.
262293253
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante
KITY KARLY DE ARRUDA
pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, com a consequente revisão do contrato e restituição dos valores pagos a maior, argumentando que a taxa pactuada excede em mais de 50% a taxa média divulgada pelo Banco Central.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)
A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de provas.

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4a Turma,
REsp
2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

Dos juros remuneratórios

Quanto à questão de fundo, as partes firmaram a
Cédula de Crédito Comercial – no 201900015/0, emitida em 10/05/2019, como acostado no processo executivo e a taxa de juros ali pactuada foi de
2,00%
ao mês e
29,82% ao ano
, conforme ID. 152384908.

Constata que ali foram pactuadas taxas de juros mensal em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento das partes, não havendo reparo a ser feito, sendo que os juros remuneratórios pactuados não possuem a abusividade narrada na inicial.

No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo
REsp
1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que
os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos
.

Inclusive no referido julgamento, (
REsp
.
1.061.530/RS),
só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento
, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ. O que
não restou configurado nos autos, já que como indicada pela própria embargante a taxa média era de 1,18% ao mês para a operação no mesmo período
.

Os percentuais fixados no contrato estão dentro de valor de mercado, ou seja, 1,18% ao mês e 1,26
%
[
1] Restando, referidas taxas
inferiores à taxa média do mercado
divulgada pelo BACEN
– Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada. Não merecendo nenhum reparo. Improcedente o pleito da requerente nesse ponto. Improcedente o pleito da requerente nesse ponto. A propósito:

(...) (TJMT Apelação Cível 0026675-56.2017.8.11.0055, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2019,
Publicado
no DJE 23/04/2019
)

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (
AgRg
no
AREsp
556.761/MS). Não merecendo reparo.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante no 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. Rejeito a alegação de juros abusivos.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos
,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presen
te Ação de Embargos do Devedor
e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, permanecendo o título executivo como pactuado entre as partes.

CONDENO
a Autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária,
os quais arbitro
em
10%
sobre o
valor da causa
, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ficando, pois,
suspensa
a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

(
...)”
(ID.
262263789
) (
g.n
.)

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in

verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota
12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Superada essa questão,
verifico que o objeto do presente recurso envolve a análise da alegada abusividade nas cláusulas contratuais do
empréstimo

do qual a Apelante é avalista
, conforme
Cédula de Crédito Comercial n.
2019000154/0

(ID. 262263780)
, sendo que
a parte
pleiteia a revisão de encargos financeiros

e
a
devolução de valores pagos a maior.

No entanto, verifica-se nos autos que os encargos pactuados, especialmente os juros remuneratórios no patamar de
2
,
0
%
ao mês (
29
,
82
%
ao ano), estão dentro da média de mercado e foram expressamente informados no contrato, conforme se pode aferir em consulta à página do BACEN (
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
localizarseries
/
localizarSeries.do?method
=
prepararTelaLocalizarSeries
).

Nessa esteira, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se
presume
abusiva a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, desde que estejam de acordo com os parâmetros do mercado (Súmulas 382 e 596).

Além disso, conforme disposto no recurso repetitivo
REsp
1.061.530/RS, admite-se a revisão de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando comprovada a onerosidade excessiva ou a ausência de transparência na contratação, o que não se verifica no presente caso.

Na espécie, o entendimento do magistrado de origem está de acordo com o que vem decidindo o STJ em diversos precedentes ao afastar o
parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao
dobro
(
Resp
1.036.818, 3a Turma, DJ 20/06/2008),
ou até mesmo ao
triplo
daquela média, conforme restou decidido pela Segunda Seção do STJ no julgamento do Recurso Repetitivo
REsp
n. 1.061.530/RS, que culminou na edição dos Temas 24 a 36.

A propósito, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS
5
E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20/11/2023,
DJe
22/11/2023) (
g.n
.)

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(
g.n
.
)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade
de o
Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Nesse cenário,
após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração d
a
abusividade
propalada pelo Apelante
, uma vez que a taxa contratada não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento de veículo
,
o que, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ acima mencionados, não configura abusividade
, uma vez que inexiste uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
" (
AgInt
no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
27/4/2022). (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma,
j.
29/4/2024,
DJe
0
2/
0
5/2024)
(
g.n
.)

Portanto
,
não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.

Do mesmo modo, no que tange à pretensão de restituição em dobro dos valores pagos, é cediço que o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê a repetição em dobro apenas quando configurada cobrança indevida, acompanhada de má-fé do fornecedor.

No presente caso, todavia, não há elementos que demonstrem má-fé por parte
do
Agência
de Fomento
apelad
a
, uma vez que não comprovada significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares no contrato firmado, de modo que inexiste fundamento para a restituição dos valores pagos a esse título, seja de forma simples ou em dobro.

Nesse sentido:

“
A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples
(
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (...)” (TJMT. N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2024,
DJe
28/03/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, embora o Código de Defesa do Consumidor imponha o dever de transparência e proteja o consumidor contra cláusulas abusivas, não se pode admitir que esses princípios
sejam
utilizados para anular cláusulas legítimas ou para revisar contratos em condições normais de mercado, de modo que, tendo sido livremente pactuada a contratação, e não comprovada a ocorrência de irregularidades que comprometam a validade do negócio jurídico, não há razão para modificar a sentença objurgada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por

KITY KARLY DE ARRUDA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante
KITY KARLY DE ARRUDA
pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, com a consequente revisão do contrato e restituição dos valores pagos a maior, argumentando que a taxa pactuada excede em mais de 50% a taxa média divulgada pelo Banco Central.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)
A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de provas.

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4a Turma,
REsp
2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

Dos juros remuneratórios

Quanto à questão de fundo, as partes firmaram a
Cédula de Crédito Comercial – no 201900015/0, emitida em 10/05/2019, como acostado no processo executivo e a taxa de juros ali pactuada foi de
2,00%
ao mês e
29,82% ao ano
, conforme ID. 152384908.

Constata que ali foram pactuadas taxas de juros mensal em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento das partes, não havendo reparo a ser feito, sendo que os juros remuneratórios pactuados não possuem a abusividade narrada na inicial.

No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo
REsp
1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que
os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos
.

Inclusive no referido julgamento, (
REsp
.
1.061.530/RS),
só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento
, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ. O que
não restou configurado nos autos, já que como indicada pela própria embargante a taxa média era de 1,18% ao mês para a operação no mesmo período
.

Os percentuais fixados no contrato estão dentro de valor de mercado, ou seja, 1,18% ao mês e 1,26
%
[
1] Restando, referidas taxas
inferiores à taxa média do mercado
divulgada pelo BACEN
– Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada. Não merecendo nenhum reparo. Improcedente o pleito da requerente nesse ponto. Improcedente o pleito da requerente nesse ponto. A propósito:

(...) (TJMT Apelação Cível 0026675-56.2017.8.11.0055, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2019,
Publicado
no DJE 23/04/2019
)

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (
AgRg
no
AREsp
556.761/MS). Não merecendo reparo.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante no 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. Rejeito a alegação de juros abusivos.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos
,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presen
te Ação de Embargos do Devedor
e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, permanecendo o título executivo como pactuado entre as partes.

CONDENO
a Autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária,
os quais arbitro
em
10%
sobre o
valor da causa
, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ficando, pois,
suspensa
a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

(
...)”
(ID.
262263789
) (
g.n
.)

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in

verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota
12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Superada essa questão,
verifico que o objeto do presente recurso envolve a análise da alegada abusividade nas cláusulas contratuais do
empréstimo

do qual a Apelante é avalista
, conforme
Cédula de Crédito Comercial n.
2019000154/0

(ID. 262263780)
, sendo que
a parte
pleiteia a revisão de encargos financeiros

e
a
devolução de valores pagos a maior.

No entanto, verifica-se nos autos que os encargos pactuados, especialmente os juros remuneratórios no patamar de
2
,
0
%
ao mês (
29
,
82
%
ao ano), estão dentro da média de mercado e foram expressamente informados no contrato, conforme se pode aferir em consulta à página do BACEN (
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
localizarseries
/
localizarSeries.do?method
=
prepararTelaLocalizarSeries
).

Nessa esteira, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se
presume
abusiva a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, desde que estejam de acordo com os parâmetros do mercado (Súmulas 382 e 596).

Além disso, conforme disposto no recurso repetitivo
REsp
1.061.530/RS, admite-se a revisão de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando comprovada a onerosidade excessiva ou a ausência de transparência na contratação, o que não se verifica no presente caso.

Na espécie, o entendimento do magistrado de origem está de acordo com o que vem decidindo o STJ em diversos precedentes ao afastar o
parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao
dobro
(
Resp
1.036.818, 3a Turma, DJ 20/06/2008),
ou até mesmo ao
triplo
daquela média, conforme restou decidido pela Segunda Seção do STJ no julgamento do Recurso Repetitivo
REsp
n. 1.061.530/RS, que culminou na edição dos Temas 24 a 36.

A propósito, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS
5
E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20/11/2023,
DJe
22/11/2023) (
g.n
.)

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(
g.n
.
)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade
de o
Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Nesse cenário,
após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração d
a
abusividade
propalada pelo Apelante
, uma vez que a taxa contratada não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento de veículo
,
o que, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ acima mencionados, não configura abusividade
, uma vez que inexiste uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
" (
AgInt
no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
27/4/2022). (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma,
j.
29/4/2024,
DJe
0
2/
0
5/2024)
(
g.n
.)

Portanto
,
não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.

Do mesmo modo, no que tange à pretensão de restituição em dobro dos valores pagos, é cediço que o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê a repetição em dobro apenas quando configurada cobrança indevida, acompanhada de má-fé do fornecedor.

No presente caso, todavia, não há elementos que demonstrem má-fé por parte
do
Agência
de Fomento
apelad
a
, uma vez que não comprovada significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares no contrato firmado, de modo que inexiste fundamento para a restituição dos valores pagos a esse título, seja de forma simples ou em dobro.

Nesse sentido:

“
A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples
(
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (...)” (TJMT. N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2024,
DJe
28/03/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, embora o Código de Defesa do Consumidor imponha o dever de transparência e proteja o consumidor contra cláusulas abusivas, não se pode admitir que esses princípios
sejam
utilizados para anular cláusulas legítimas ou para revisar contratos em condições normais de mercado, de modo que, tendo sido livremente pactuada a contratação, e não comprovada a ocorrência de irregularidades que comprometam a validade do negócio jurídico, não há razão para modificar a sentença objurgada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por

KITY KARLY DE ARRUDA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025